Tribunal: TJSP
Processo: 2052254-47.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
1. Embargos de declaração – Ausência de omissão – Questões efetivamente examinadas com motivação suficiente para dirimir o litígio – Pretensão que visa a modificação do julgado, sem intuito aclaratório – Descabimento.
2. Prequestionamento – Desnecessidade – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Embargos rejeitados.